Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de implantar o pagamento de indenização de transporte devida em razão do cargo de agente comunitário de saúde e o pagamento das verbas vencidas. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Embargos de declaração contra o acórdão.
2 – Embargos de declaração. Erro e obscuridade. O embargante aponta erro na apreciação das provas, alegando que o caso ensejaria a extinção do feito sem apreciação do mérito, na forma prevista no tema repetitivo 629 do STJ: “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito”. A jurisprudência consolidada do STJ neste tema refere-se à extinção liminar do processo, situação que não se amolda ao caso em exame, em que o pedido foi processado, houve contestação e exame da demanda. Contudo, o exame das provas neste momento implica em novo entendimento da matéria, revelando, pois, inexatidão material de que trata os arts. 494, I, e 1022 do CPC, aplicáveis ao sistema especial por força do art. 48 da Lei n. 9.099/1995.
3 – Inexatidões materiais. Inovação recursal. O ponto controvertido da demanda, não parece ser a alegação de que o autor não se utiliza de meios próprios de deslocamento para o exercício do seu trabalho. O doc ID 20927128, pág. 28 informa que o obstáculo à concessão da gratificação pleiteada é o fato de não constar da lista do sindicato em ação coletiva referente à mesma matéria, tema que não tem qualquer relevância para a solução do pleito de natureza individual. No recurso o réu inova ao afirmar a ausência de provas de que custeia as referidas despesas, tema que não pode ser conhecido na instância recursal, limitada aos pontos enfrentados na sentença. Assim, reconhece-se contradição no acórdão, neste ponto.
4 – Indenização de transporte. Carreira de agente comunitário de saúde. Regulamentação. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar.
5 – Utilização de meios próprios de locomoção. Veículo próprio. Atividade externa. A Lei Complementar n. 106/2011 exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo autor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este, como aparentemente transparece na redação da Lei 5.237/2013 (veículo próprio), que neste ponto reclama interpretação teleológica: o que se procura é indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função. Se a Administração não fornece qualquer tipo de veículo para o desempenho das atribuições do cargo, a única conclusão é a de que o servidor se utiliza de meios próprios de locomoção, independentemente da prova da realização de despesas.
6 – Execução de serviços externos. Atribuições do cargo. O autor exerce o cargo de Agente comunitário de saúde, da Carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, cujas atribuições são exercidas, essencialmente, em ambiente externo. De outra parte, não se mostra adequado condicionar o pagamento a relatório de atividades, na medida em que exigência de tal ordem não se presta a garantir a segurança e veracidade de qualquer fato, uma vez que o desempenho das atividades externas é próprio das atribuições do cargo do requerente e a ausência de fornecimento de transporte é admitida pela Administração. Tal espécie de medida burocrática é incompatível com o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal. O contrário, ou seja, a demonstração de que o autor desempenha suas funções com exclusividade em ambiente interno, pode ser apurado a qualquer momento, em procedimento administrativo, para fins de suspensão do pagamento da verba.
7 – Valor da indenização. Neste quadro reputo demonstrados os requisitos para o pagamento da indenização de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011. Nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se o valor de R$ 420,00, previsto no Decreto Distrital 26.077/05, a contar da quinquênio anterior à inicial. Sentença que se reforma para acolher o pedido e condenar o réu ao pagamento de indenização no valor fixado na planilha que acompanha a inicial, acrescido de juros e correção monetária a partir da citação.
8 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.